Tribunal: TJSP
Processo: 2185791-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir de contas. Segunda fase procedimental. 1. Acertada a decisão agravada ao ter considerado que a apresentação das contas passa a tocar à autora, nos termos do art. 550, §6o, do CPC, por terem sido tardias as apresentadas pela ré, sem justificativa oportuna e plausível sobre o porquê do atraso. 2. Circunstância, porém, não implicando a automática aprovação das

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir de contas. Segunda fase procedimental. 1. Acertada a decisão agravada ao ter considerado que a apresentação das contas passa a tocar à autora, nos termos do art. 550, §6o, do CPC, por terem sido tardias as apresentadas pela ré, sem justificativa oportuna e plausível sobre o porquê do atraso. 2. Circunstância, porém, não implicando a automática aprovação das contas trazidas pela autora. Necessário o exame daquelas contas diante dos documentos acostados aos autos, entre eles os trazidos com a tardia petição da ré, e, em sendo o caso, mediante a produção de perícia contábil. Inteligência do art. 550, §6o, do CPC. Precedentes. 3. Consequente reforma parcial da interlocutória impugnada, para que tenha prosseguimento o procedimento da segunda etapa do processo, como de direito.

Deram parcial provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185791-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante STM
ENGENHARIA LTDA, é agravado ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185791-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2185791-13.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 6a Vara Cível do Fórum Regional de Santana
Agravante: STM ENGENHARIA LTDA.
Agravada: ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR
MM. Juíza de primeiro grau: Maria Cecília Monteiro Frazão
Voto n° 35.832
Agravo de instrumento. Ação de exigir de contas. Segunda fase
procedimental. 1. Acertada a decisão agravada ao ter considerado que
a apresentação das contas passa a tocar à autora, nos termos do art.
550, §6o, do CPC, por terem sido tardias as apresentadas pela ré, sem
justificativa oportuna e plausível sobre o porquê do atraso. 2.
Circunstância, porém, não implicando a automática aprovação das
contas trazidas pela autora. Necessário o exame daquelas contas
diante dos documentos acostados aos autos, entre eles os trazidos com
a tardia petição da ré, e, em sendo o caso, mediante a produção de
perícia contábil. Inteligência do art. 550, §6o, do CPC. Precedentes. 3.
Consequente reforma parcial da interlocutória impugnada, para que
tenha prosseguimento o procedimento da segunda etapa do processo,
como de direito.
Deram parcial provimento ao agravo.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em processo de ação de exigir contas, em sua segunda fase
procedimental, proposta por ASSOCIAÇÃO VIVER MELHOR, agravada, em face
de STM ENGENHARIA LTDA., agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185791-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
As partes celebraram contrato de prestação de
serviços de assessoria técnica para o desenvolvimento de trabalhos relacionados à
construção de cinquenta e seis unidades habitacionais na área denominada
Tucuruvi B13. Por conta do contrato, a ré recebeu as quantias de R$ 28.616,00 e R$
104.900,00, em março e maio de 2009, deixando, entretanto, de prestar contas. Daí a
demanda.
A sentença da primeira fase acolheu o pedido,
determinando a prestação de contas relacionadas ao depósito no valor de R$
104.900,00 (fls. 572/573).
Nesta segunda fase procedimental, insurge-se a ré
contra a r. decisão agravada, que acolheu a alegação da autora, no sentido de que a
primeira apresentou suas contas a destempo, com justificação também tardia do
atraso, e, por consequência, reconheceu tocar à autora a prerrogativa de apresentar
as contas, homologando, por assim dizer, as contas por esta última apresentadas,
desde que realizadas as retificações determinadas na mesma decisão (fls. 279/291
dos autos do processo; fls. 154/156 destes).
Como fundamentos do pedido de reforma, sustenta a
ré/agravante, em substância, que não há que se falar em intempestividade das
contas por ela apresentadas, tanto porque a nota fiscal “0000032”, acostada a fls. 149
dos autos do processo, em 2.2.18, foi exibida logo após a sua intimação. Diz que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185791-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
atraso na apresentação das contas relacionadas à nota fiscal sobredita se deveu à
necessidade de “separação e análise documental de cerca de 2.800 páginas“, e
subsequente elaboração dos “balancetes”, “Demonstrações de resultados”, “Razão”
etc, e às dificuldades enfrentadas pelo contador, pessoa com problemas de saúde
(“artrose, acometimento cardiovascular e pulmonar”), em razão da avançada idade,
situação essa que foi demonstrada por relatórios médicos apresentados nos autos.
Pondera que as contas “prestadas a fls. 184 a 285” devem ser consideradas, pelo fato
de o atraso na respectiva entrega ter-se dado por justa causa, nos termos do
disposto nos arts. 223, §§ 1o e 2o, e 227 do CPC. Insiste, pois, no prosseguimento da
segunda fase procedimental.
2. Deferido o requerimento de atribuição de efeito
suspensivo (fl. 190), deixou a agravada de responder (fl. 194).
3. Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.
4. Os atos praticados nesta segunda fase procedimental
foram os seguintes:
A agravante, intimada a prestar contas, peticionou em
2.2.18, apresentando a nota fiscal de fls. 149, “pertinente à prestação de contas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185791-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
valor de R$ 104.900,00” (fl. 148).
Intimada a autora a se manifestar sobre o aludido
documento em 17.5.18 (fl. 152), fez-se ela silente.
A MM. Juíza de primeiro grau, por decisão datada de
1o.10.18, sob a consideração de que a ré, ora agravante, não prestou as contas na
forma mercantil, e diante do silêncio da autora/agravada, determinou que o feito
aguardasse provocação no arquivo (fl. 155).
Em 26.11.18, a autora/agravada requereu a intimação
da ré/agravante para pagar “o valor exequendo devido a título de honorários de
sucumbência, no valor atualizado até novembro/2018, igual a R$ 7.124,92” (fls. 158/160).
Cerca de cinco meses depois, em 9.5.19, a ré/agravante
apresentou o comprovante de depósito do valor dos honorários arbitrados na
decisão da primeira fase, de R$ 7.703,42, e requereu prazo de 30 dias “para que o
peticionário possa verificar junto ao contador responsável, o devido ajuste para apresentação
da prestação de contas de forma mercantil” (cf. fls. 161/162).
Em 27.5.19, a MM. Juíza de primeiro grau proclamou a
satisfação da execução relacionada aos honorários advocatícios e deferiu o prazo
requerido pela agravante (cf. fl. 163).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185791-13.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Em 2.7.19, foi deferido novo pedido de prorrogação do
prazo para a prestação de contas por parte da agravante, de 20 dias (fls. 168 e 174).
Decorrido o prazo, sem manifestação, a MM. Juíza de
primeiro grau, nos termos da previsão do art. 550, §6o, do CPC (“Se o réu apresentar
as contas no prazo previsto no §5o, seguir-se-á o procedimento do §2o, caso contrário, o
autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização
de exame pericial, se necessário”), determinou a intimação da agravada para requerer o
que de direito (decisão datada de 10.12.19 - fl. 181).
Na sequência, apresentadas as contas pela agravada, a
MM. Juíza de primeiro grau considerou-as em condições de homologação, desde
que fossem retificadas, para se restringirem ao valor de R$ 104.900,00, nos termos
da sentença proferida na primeira fase procedimental (fls. 289/291).
5. A irresignação não comporta acolhida no tópico em
que pretende o reconhecimento da tempestividade das contas prestadas pela
agravante.
De fato, foi vistosamente intempestiva a prestação de
contas apresentada pela ora agravante, apesar das inúmeras prorrogações do prazo
que lhe foi a tanto assinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185791-13.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Os alegados problemas de saúde do contador da
agravante não servem de justificativa bastante para tamanho retardo, até mesmo
porque os relatórios médicos referentes às moléstias que acometem aquele
profissional são datados de setembro de 2019 em diante (fls. 188/190), certo que a
última prorrogação do prazo se dera em agosto daquele mesmo ano (fls. 168 e 174).
E o agravante não cuidou de apontar e demonstrar tais
supostas dificuldades no curso do prazo para prestar contas e respectivas
prorrogações.
Assim é que a prerrogativa de apresentar as contas se
transferiu à agravada, nos termos do art. 550, §6o, do CPC.
6. Todavia, isso não significa que as contas
apresentadas pela agravada comportassem automática aprovação.
Seria de rigor a análise daquelas contas frente aos
documentos trazidos aos autos, sobretudo dos encartados pela agravante na petição
em que esta apresentou as contas tardias (fls. 198/285), se fosse o caso, mediante a
produção de prova pericial.
É o que se depreende, aliás, do texto do mesmo art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185791-13.2020.8.26.0000 -Voto no
8
550, §6o, do CPC, acima reproduzido.
O tema não é novo, como se vê, entre outros, dos
precedentes das ementas abaixo transcritas:
“Prestação de contas. Ação julgada procedente em
primeira fase. Desnecessidade de intimação pessoal
dos réus para prestar as contas. Intimação dos
procuradores constituídos que se mostra suficiente.
Contas que não foram prestadas no prazo determinado. Apresentação pelos autores.
Impugnação vedada nos termos do artigo 915, §2o, do
Código de Processo Civil. Magistrado que, no entanto,
não deve se limitar a sancionar as contas apresentadas
pelos autores, sendo necessária a análise de acordo
com o seu valor intrínseco. Insuficiência do conjunto
probatório para atestar a correção das contas que
demanda a realização de perícia técnica, conforme
previsão do artigo 915, §3o, do CPC. Sentença anulada.
Agravo retido improvido, providos os apelos dos
réus” (TJSP, Ap. 0000596-10.2008.8.26.0614, 32a Câm.
de Dir. Priv., Rel. Des. RUY COPPOLA, j. 30.7.15).
“PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE.
PRESTAÇÃO INCOMPLETA DO RÉU. CONTAS DA
AUTORA IMPRESTÁVEIS PARA A DECLARAÇÃO
DO CRÉDITO COM FORÇA EXECUTIVA. DEVER
DO JULGADOR DE DECIDIR DE ACORDO COM A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185791-13.2020.8.26.0000 -Voto no
9
VERDADE
FORMAL,
CABENDO-LHE
VALER
DE PERÍCIA, CASO NECESSÁRIO (CPC, ART. 915,
§ 3o, PARTE FINAL). 1. O réu deixou de apresentar as
contas em forma mercantil e que atendessem aos fins
da prestação requerida. 2. Mas as contas da autora
também não se prestam à apuração do crédito a ser
declarado em sentença com força executiva (CPC, art.
918). 3. Em hipóteses como a presente, cabe ao
magistrado
determinar
a
realização
de perícia,
consoante lhe faculta o art. 915, § 3o, parte final, do
CPC. 4. Afinal, o julgador não fica adstrito aos cálculos
das partes (e nem mesmo aos do perito), cabendo
resolver a lide com base na verdade formal obtida nos
autos. 5. Necessário o retorno dos autos ao juízo "a
quo" para a realização de perícia que auxilie no correto
deslinde da lide. 6. Recurso parcialmente provido”
(TJSP, Ap. 9000036-41.2011.8.26.0344, 14a Câm. de Dir.
Priv., Rel. Des. MELO COLOMBI, j. 13.7.15).
“PRESTAÇÃO DE CONTAS - Segunda fase - Contas
apresentadas pelo réu - Alegação que não foi
apresentada de forma mercantil - Ausência de
documentos justificativos carreados aos autos -
Sentença que não mencionou saldo - Sentença que
determinou ainda apresentação de contas pelo autor
nos termos do art. 915, §3o, do CPC, porque omisso o
réu
-
Previsão
que
não
significa
automático
acolhimento das contas apresentadas - Ausência
de perícia contábil - Sentença anulada - Recurso
provido” (TJSP, Ap. 0060783-13.2004.8.26.0100, 14a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185791-13.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI, j. 22.9.14).
7. Assim, a r. decisão impugnada será parcialmente
reformada, para que haja a efetiva análise das contas apresentadas pela agravada,
em sendo o caso, mediante a produção de perícia contábil.
Posto isso, meu voto nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator